Tribunal: TJPA
Processo: 0806955-52.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806955-52.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDRELEIA ARAUJO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006.
1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.
INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, para coibir a reiteração delitiva, uma vez que conforme consta das informações do juízo coator, que o Paciente “já responde” neste juízo pelo mesmo delito (00101723320178140133). Ademais, no caso em exame, restou demonstrado a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, bem como a gravidade em concreto da conduta e a periculosidade imputada a Paciente, eis que esta foi presa na flagrância delitiva comercializando drogas em sua residência, onde foram encontradas 24 porções de maconha e ainda uma quantia em dinheiro dentro de sua calcinha, após revista pessoal.
2.

SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPROCEDENCIA.
Em que pese a coacta possuir filhos de idade inferior a 12 anos, este dado não se revela suficiente para afastar a medida cautelar extrema aplicada em desfavor da paciente, diante da elevada gravidade, visto que as drogas teriam sido apreendidas dentro da residência dos menores, evidenciando um risco concreto de violação dos direitos da criança ou uma ameaça acentuada à ordem pública.
3.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Aline Cristina Lobo de Sousa e Marcelo Brasil Campos, em favor de
ANDRELEIA ARAÚJO DE SOUSA
, indicando como autoridade coatora o MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba.

Afirmam os impetrantes que a paciente foi indiciada pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, por ter sido flagrada no interior de sua residência, por uma guarnição da polícia militar, tendo em depósito entorpecentes.

Sustentam que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, uma vez que a decretação da prisão preventiva apresentou como justificativa apenas a gravidade em abstrato do crime, não levando em consideração a primariedade da coacta, bem como a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas.

Argumentam, que estão ausentes os requisitos do artigo 312, do CPP, para decretação da prisão, bem como a paciente preenche os requisitos para substituição do encarceramento cautelar por prisão domiciliar, por residir com 03 (três) filhos biológicos e (01) um adotivo, de nome JHON DEIVISON ARAÚJO DE SOUSA, de 09 (nove) anos de idade; o nacional HELLISON CAUÃ ARAÚJO DE SOUSA, de 12 (doze) anos de idade; JEFFERSON RUAN ARAÚJO DE SOUSA, de 13 (treze) anos de idade e um sobrinho e filho adotivo, de nome ERICK MICAEL SOUSA CARVALHO, de 04 (quatro) anos de idade, todos integralmente dependentes dela.

Ressalta que o menor HELLISON CAUÃ ARAÚJO DE SOUSA, de 12 (doze) anos de idade, filho da paciente, possui problemas respiratórios que demandam a utilização de medicamentos de uso continuado, os quais são custeados integralmente pela coacta.

Aduzem que a paciente foi presa de modo ilegal, ao argumento de ausência de mandado de prisão competente para a ação policial, e a abordagem decorreu de denúncias anônimas.

Ao final, requerem a concessão liminar da ordem com a revogação da prisão preventiva e expedição do competente Alvará de Soltura. Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Juntou documentos nos autos eletrônicos, fls. 19/92.

Distribuídos os autos, coube a minha relatoria, pelo que indeferi a medida liminar pleiteada, e solicitei informações da autoridade impetrada.

Instado a manifestar-se o MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba informou, em síntese, que os Autos n.: 0004823-44.2020.8.14.0133, trata de Ação Penal que apura o delito capitulado no art. 33 da Lei 11343/06.

Destaca que a paciente ANDRELEIA ARAUJO DE SOUSA foi presa em flagrante em 07.07.2020, tendo sua prisão em flagrante sido convertida em preventiva em função da quantidade de entorpecentes encontrada, qual seja 24 petecas de maconha (15,7g) e em função da flagranteada responder a processo por crime de mesma natureza neste juízo (0010172-

33.2017.8.14.0133) havendo indicativos de reiteração delituosa, o que justificou a prisão decretada para a garantia da ordem pública nos termos do art. 311 e seguintes do CPP.

Consta nos autos, que no dia 07.07.2020 policiais receberam denúncia de que uma mulher conhecida por Andreleia estaria comercializando entorpecentes em via publica.

Em diligências, encontraram a custodiada que permitiu a revista na casa, onde foram encontradas as 24 porções de entorpecentes em um tijolo furado na parede do quarto. Em revista pessoal ainda foi encontrado com a mesma a quantia de R$ 422,00.

Ressalta que a Ré é primária, pois não foi anteriormente condenada por contravenção ou por crime com trânsito em julgado, após os fatos ora apurados.

Afirma que o processo está aguardando conclusão do Inquérito Policial.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas que pronunciou-se pela denegação da ordem de Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Consoante impetração, esta pretende que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor da ora paciente, sob a alegação inidoneidade da construção cautelar e da possibilidade de substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar, já que a paciente é mãe de crianças menores de 12 anos que dependem de seus cuidados.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, entendo não merecer guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, para coibir a reiteração delitiva, uma vez que conforme consta das informações do juízo coator, que a Paciente “já responde” neste juízo pelo mesmo delito (00101723320178140133).

Ademais, no caso em exame, restou demonstrado a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, eis que a Coacta foi presa na flagrância delitiva

comercializando drogas, valendo ressaltar que foram demonstrados a contento pelo juízo de planície ao indicar que em diligencia, teriam sido encontradas com a mesma em sua residência, 24 porções de maconha e ainda uma quantia em dinheiro dentro de sua calcinha, após revista pessoal.

Dessa forma, a gravidade em concreto da conduta e a periculosidade imputada a Paciente, dada a sua contumácia em delinquir torna-se mais gravosa, diante da existência de filhos menores, especialmente, quando as drogas teriam sido apreendidas dentro da residência dos mesmos, justificando-se a manutenção de sua prisão cautelar, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma. Nesses termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual.

2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e

residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4.Ordem denegada, decisão unânime.

(1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

No mais, é sabido que as circunstâncias subjetivas favoráveis não ensejam, por si sós, a revogação da custódia cautelar, entendimento este já consolidado por essa Corte Estadual de Justiça através da Súmula nº 08.

Quanto à conversão da constrição pela prisão domiciliar, em relação ao tema, com base no entendimento firmado no HC 143.641/SP, pelo Supremo Tribunal Federal, mister salientar que a referida decisão alcança todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas no processo, bem ainda todas as outras em idêntica condição, todavia, o julgado excepciona algumas situações
: "(...) os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício".

Na espécie, em que pese a coacta possuir filhos de idade inferior a 12 anos, este dado não se revela suficiente para afastar a medida cautelar extrema aplicada em desfavor da paciente, diante da elevada gravidade, visto que as drogas teriam sido apreendidas dentro da residência dos menores, evidenciando um risco concreto de violação dos direitos da criança ou uma ameaça acentuada à ordem pública.

Assim, resta demonstrado que a prisão domiciliar não se mostra suficiente para evitar a prática delitiva. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. NECESSIDADE DE CUIDADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REINCIDÊNCIA. COMPROVADA.

1. O registro de que o uso do verbo "poderá", no caput do art. 318 do Código de Processo Penal, não deve ser interpretado com a semântica que lhes dão certos setores da doutrina, para os quais seria "dever" do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar em face da verificação das condições objetivas previstas em lei. 2. Semelhante interpretação acabaria por gerar uma vedação legal ao emprego da cautela máxima em casos nos quais se mostre ser ela a única hipótese a tutelar, com eficiência, situação de evidente e imperiosa necessidade da prisão. Além disso, importaria em assegurar a praticamente toda pessoa com prole na idade indicada no texto legal o direito a permanecer sob a cautela alternativa, mesmo se identificada a incontornável urgência da medida extrema.

3. A defesa não demonstrou ser a paciente imprescindível ao zelo de seus filhos, ou ser a única pessoa capaz de dispensar aos infantes os cuidados básicos, que não se resumem ao mero auxílio financeiro (também obrigação da genitora). 4. Paciente reincidente, além de condenações por outros delitos, que demonstra conduta voltada para

prática de ilícitos, cuja prisão domiciliar se mostra de todo ineficaz para a salvaguardar, além da ordem pública, também seus filhos menores, cuja convivência, ao contrário de favorece-los, irá prejudicar a formação de personalidade dos mesmos. 5. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

(840290, 840290, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-08-13, Publicado em 2018-08-14).

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar da paciente em razão das características do processo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada
.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 03/08/2020